Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-93.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013467-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0017-80 (APELANTE), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA - CNPJ: 18.222.599/0001-73 (APELADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) – DIREITO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA –
RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA – COBRANÇA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação do serviço de abastecimento de gás liquefeito, não há falar em culpa exclusiva do condomínio autor pela rescisão contratual, porquanto é de ser afastada a cobrança da multa contratual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013467-93.2018.8.11.0041

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1013467-93.2018.8.11.0041, da 5ª Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Companhia Ultragaz S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo Condomínio Residencial Barcelona em desfavor de Companhia Ultragaz S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo 5ª Vara Cível de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da inicial para declarar inexistente a multa contratual referente ao contrato de prestação de serviço n. 70597, no valor de R$ 12.956,40.

Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que não houve descumprimento do contrato de sua parte, porquanto, não houve justificativa para que a apelada parasse de cumprir avença entabulada, que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva do condomínio apelado.

Argumenta que as solicitações realizadas pelo apelado foram prontamente atendidas, bem como que fora enviada a ART e disponibilizado laudo de estanqueidade.

Alega que a culpa pela rescisão contratual foi única e exclusiva do apelado, que se negou a receber os abastecimentos, bem como deixou de consumir o mínimo mensal de 300 (trezentos) quilogramas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e descumpriu o prazo contratual, sem justificativa.

Afirma que não há que se falar em declaração de inexistência de débito, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da demanda.

Certificado o decurso do prazo para apresentar as contrarrazões (Id. 163386674 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente o pedido da demanda e declarou a inexistência do débito referente a multa contratual.

A lide advém do contrato de prestação de serviços de fornecimento de gás liquefeito com a requerida, ora apelante - Contrato de Promessa de Venda e Compra de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, de Comodato e de Outras Avenças n. 70597, firmado em 03 de julho de 2013.

Consta da inicial que em razão de falha na prestação do serviço, que não foram devidamente realizados os abastecimentos de gás, bem como que em março de 2018 ocorreu a solicitação da rescisão do contrato, porém, apesar de rescindido, a empresa requerida efetuou a cobrança da multa contratual, no valor de R$ 12.956,40.

A sentença que julgou procedente o pedido da demanda e declarou a inexistência do débito referente a multa contratual, por considerar que houve falha na prestação do serviço.

De início, t
rata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que o condomínio autor, aqui apelante, comprovou que foram realizadas várias reclamações quanto a falha na prestação do serviço de abastamento de gás, inclusive trouxe inúmeros protocolos relativos às reclamações realizadas, bem assim que fora feita a notificação extrajudicial para a rescisão contratual (Id. 162336683 - pág. 1).

Assim, tem-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito e, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC c/c art. 14, §3º, do CDC, à requerida apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso.

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, a afastar a multa contratual cobrada, como registrado pela sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“Analisando detidamente o contrato jungido em id. 13261458, constata-se que a sua vigência é de 36 meses a partir do primeiro abastecimento de GLP realizado após a assinatura do instrumento e que decorrido o primeiro período contratual, o instrumento será renovado automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por nenhuma das partes, com antecedência mínima de 60 dias. No caso dos autos, o contrato foi assinado em 03/07/2013.

A denúncia do contrato pelo autor ocorreu em 08/03/2018, conforme notificação extrajudicial carreada em id. 13261463, dentro do prazo de prorrogação do contrato.

Em que pese a denúncia do contrato dentro do prazo de vigência, não se verifica correta a aplicação da multa contratual, haja vista que o consumidor demonstrou satisfatoriamente que houve falhas na prestação do serviço, corroboradas pelos números de protocolo de reclamações constantes da notificação extrajudicial referida. Há notícia ainda que houve protocolo de reclamação no PROCON, apesar da ausência de prova nesse sentido.

A reclamada, por sua vez, não comprovou que a prestação do serviço se dera nos moldes contratados. Tratando-se de relação de consumo, cabia à fornecedora comprovar a regularidade da prestação dos serviços
.

Assim, restando configurada a falha na prestação de serviços pelo fornecedor CIA ULTRAGAZ S/A, indevida é a cobrança da multa pela rescisão contratual dentro do prazo de vigência”. (g.n)

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço de abastecimento de gás liquefeito, não há falar em culpa exclusiva do condomínio autor pela rescisão contratual, porquanto é de ser afastada a cobrança da multa contratual.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA FORNECEDORA - FALHAS NOS SERVIÇOS - INEXIGIBILIDADE DA MULTA PELO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E DOS VALORES POSTERIORES - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Rescindido o contrato em virtude de culpa exclusiva da fornecedora, por falhas sucessivas na prestação de serviços de internet, além de o contratante não se submeter à multa rescisória, faz jus ao ressarcimento de valores cobrados a mais, relacionados a períodos posteriores ao cancelamento válido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.055522-9/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2022, publicação da súmula em 05/04/2022)

Logo, é de ser mantida a sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023